Tribunal: TCU
Processo: 008.236/2020-8
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BRUNO DANTAS
Órgão colegiado: Plenário
Data de julgamento: 2020-05-20
Data de publicação: 2025-03-08

Ementa:

Inteiro teor:
Acórdão 1228/2020-TCU-Plenário Os Ministros do Tribunal de Contas da União ACORDAM, por unanimidade, com fundamento nos arts. 1o, incisos II, da Lei 8.443, de 16 de julho de 1992, c/c o art. 143, inciso III, do Regimento Interno/TCU, em encaminhar cópia digital da minuta à Semag e em apensar o presente processo ao TC Processo 040.150/2018-6 , o qual definiu as diretrizes para os trabalhos de fiscalização e pesquisa analítica que resultarão no Relatório e Parecer Prévio sobre as Contas do Presidente da República referentes ao exercício de 2019, de acordo com os pareceres emitidos nos autos. 1. Processo TC- Processo 008.236/2020-8 (RELATÓRIO DE LEVANTAMENTO) 1.1. Responsável: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.2. Interessado: Identidade preservada (art. 55, caput, da Lei n. 8.443/1992 c/c art. 31 da Lei 12.527/2011) 1.3. Órgão/Entidade: Ministério da Saúde (vinculador) 1.4. Relator: Ministro Bruno Dantas 1.5. Representante do Ministério Público: não atuou 1.6. Unidade Técnica: Secretaria de Controle Externo da Saúde (SecexSaude) . 1.7. Representação legal: não há. 1.8. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.